Tribunal: TJES
Processo: 5018778-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018778-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na contratação do empréstimo consignado de nº 970964388, determinando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré a restituir ao autor, de forma simples, os valores descontados indevidamente e a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a ré regularidade da contratação do empréstimo consignado, que teria sido formalizada mediante imposição de senha do autor, de modo que havendo fraude na contratação, seria o caso de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do autor e/ou de terceiro, pugnando a requerida pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4629740, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4629746.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações da requerida de que não há irregularidades na contratação do empréstimo consignado discutidos nos autos, pelo que o autor deveria se obrigar as contraprestações do contrato pactuado pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, insta registrar que na lide posta nos autos o requerente alega fraude na contratação do empréstimo de nº 970964388, juntando histórico de empréstimo do INSS demonstrando a existência do contrato e extratos de sua conta, evidenciando os descontos mensais que sofre, ou seja, a prova constitutiva do direito que cabia ao autor, foi produzida.

Dessa forma, tendo o autor comprovado a existência do contrato, caberia a instituição financeira comprovar a regular contratação de ambos, aliás, a tese foi fixada no
Tema 1.061 do STJ
, vejamos:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira
,
caberá a está o ônus de provar a autenticidade”.

No ensejo, não se extrai da tese firmada que basta apenas e tão somente que a instituição financeira apresente os contratos, cabe a ela comprovar que só levou o contrato a efeito (principalmente aqueles firmados por correspondentes bancários), após adotar as cautelas necessárias para garantir que o consumidor tenha sido explicado da forma mais clara possível sobre o serviço, bem como que houve regular manifestação de sua vontade para contratação, o que não se vê no caso dos autos.

Aliás, na lide posta nos autos a requerida sequer juntou aos autos contrato assinado pelo autor, ligação através da qual a contratação tenha se dado, SMS posterior de confirmação para aferir se o contrato foi levado a efeito sem vícios e com livre manifestação do consumidor, em suma, a ré se limita a apresentar extratos e documentos pessoais, que nenhuma prova produzem a respeito do momento da contratação ou das condições nas quais tenha se dado.

Dessa forma, comunga-se com a r. sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico entre as partes sendo decorrência lógica da nulidade do negócio celebrado a restituição dos valores descontados indevidamente pela requerida, não havendo que se falar em regularidade da contratação ou improcedência dos pedidos autorais.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor, pois no caso dos autos houve conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência de fraude na contratação, de modo que configurado dano a direito personalíssimo.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)